Tribunal: TJMT
Processo: 1000710-32.2024.8.11.0017
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000710-32.2024.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CICERO DA SILVA - CPF: 583.395.401-06 (APELANTE), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FORMALIZADO POR MEIO DIGITAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA APRESENTADA PELOS BANCOS. APLICAÇÃO DISTINTA DO TEMA 1.061 DO STJ. VALIDADE DAS CONTRATAÇÕES. AUSÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA OU DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO
.

I.
Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por CÍCERO DA SILVA contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Repetição do Indébito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor do BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e do BANCO BMG S.A., visando à declaração de inexistência de contratos de empréstimo consignado, à restituição em dobro dos valores descontados de benefício assistencial e à condenação das instituições financeiras ao pagamento de indenização por danos morais, ao fundamento de inexistência de manifestação de vontade e suposta fraude na contratação.

II.
Questões em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se há elementos suficientes para reconhecer a inexistência dos contratos de empréstimo consignado firmados por meio eletrônico;

(ii) estabelecer se os documentos apresentados pelos bancos são aptos a comprovar a regularidade das contratações; e

(iii) determinar se estão presentes os requisitos para repetição do indébito e indenização por danos morais.

III.
Razões de decidir

3. A relação jurídica entre as partes possui natureza consumerista, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor e à responsabilidade objetiva das instituições financeiras, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula n. 297 do STJ.

4. O juízo de primeiro grau reconheceu a hipossuficiência do consumidor e inverteu o ônus da prova em seu favor, cabendo às instituições financeiras demonstrar a regularidade das contratações impugnadas.

5. O Tema 1.061 do STJ é inaplicável ao caso, pois se refere a contratos físicos com impugnação específica de assinatura, enquanto a hipótese dos autos trata de contratações eletrônicas com biometria facial, geolocalização e registros digitais robustos.

6. As instituições financeiras comprovaram a validade das contratações mediante apresentação de elementos probatórios consistentes: registros de interação via
WhatsApp
com número atribuído ao próprio Apelante, envio voluntário de documentos e dados, biometria facial coincidente com documento de identidade e comprovação de depósito em conta de titularidade do consumidor.

7. A documentação apresentada pelo BANCO BMG demonstrou também a efetiva utilização dos valores e do cartão de crédito consignado por parte do titular, o que afasta a alegação de fraude e reforça a existência da relação contratual.

8. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes (Súmula 479 do STJ) exige demonstração de participação de terceiros ou irregularidades no processo contratual, o que não se verificou na espécie.

9. Inexistente ato ilícito, não se configuram os requisitos legais para repetição do indébito ou indenização por danos morais, porquanto os descontos decorreram de contratos regularmente celebrados.

IV.
Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É válida a contratação de empréstimo consignado realizada por meio eletrônico, com uso de biometria facial e confirmação por canal digital, desde que comprovada por documentos técnicos idôneos.

2. O Tema 1.061 do STJ não se aplica a contratos digitais quando ausente impugnação específica e quando demonstrada a regularidade da contratação por outros meios probatórios.

3. A inexistência de indícios concretos de fraude e a comprovação de recebimento e uso dos valores afastam a repetição do indébito e a indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5o, X; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII, e 14; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3o; Medida Provisória 2.200-2/2001, art. 10, § 2o; Lei 10.820/2003.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp repetitivo 1.894.504/SP (Tema 1.061), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 22.09.2021; TJMT, RAC 1004134-30.2024.8.11.0002, Rel. Juiz Convocado Márcio Aparecido Guedes, j. 04.02.2025; TJMT, Apelação Cível 1002858-58.2024.8.11.0003, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 29.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CÍCERO DA SILVA
, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, Dr. Luís Otávio Tonello Dos Santos, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Repetição do Indébito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor do
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
e do
BANCO BMG S.A.
, que
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial
(
vide
ID. 326778396).

Por suas razões recursais de ID. 326778399,
o Apelante sustenta, em síntese, que: (i) a prova apresentada pelas instituições financeiras seria insuficiente, constituindo meras cópias digitalizadas e registros unilaterais desprovidos de certificação digital ICP-Brasil; (ii) inexistiria manifestação válida de vontade, caracterizando-se a fraude na origem das contratações; (iii) o simples depósito de valores em conta bancária não comprovaria a contratação; (iv) seria aplicável o Tema 1.061 do Superior Tribunal de Justiça, que impõe à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade quando impugnada pelo consumidor; (v) fariam jus à repetição em dobro dos valores descontados, independentemente de má-fé, conforme entendimento firmado no EAREsp 676.608/RS; (vi) o dano moral configurar-se-ia in re ipsa.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, declarar a inexistência dos contratos, determinar a restituição em dobro dos valores descontados e condenar cada Apelado ao pagamento de dez mil reais a título de indenização por danos morais. Postula, ainda, a concessão de tutela antecipada recursal para suspensão imediata dos descontos.

Os Apelados apresentaram contrarrazões aos IDs. 326778406 e 326778408, sustentando a regularidade das contratações, a suficiência probatória da documentação apresentada e a improcedência dos pedidos, pugnando pela
manutenção integral da sentença recorrida
.

Recurso tempestivo (ID. 326778401) e dispensado do preparo recursal ante a concessão da gratuidade da justiça (ID. 327028897).

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo ao exame de seu mérito.

Extrai-se dos autos que, na origem,
CÍCERO DA SILVA
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Repetição do Indébito c/c Indenização por Danos Morais contra
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
e do
BANCO BMG S.A.,
sustentando jamais ter contratado os empréstimos consignados que originaram descontos em seu benefício assistencial.

Alegou que, em 31 de março de 2022, surpreendeu-se com o crédito de R$ 15.834,27 em sua conta bancária, cuja origem desconhecia. Após diligências junto à agência do INSS, tomou conhecimento da existência do contrato no 010114092758, celebrado em 31 de março de 2022 com o
BANCO C6 CONSIGNADO
, posteriormente refinanciado pelo contrato no 010116220251, firmado em 31 de agosto de 2022. Constatou, ainda, a existência de dois contratos junto ao
BANCO BMG
, de números 17989650 e 17225069, também não reconhecidos.

Postulou, assim, a declaração de inexistência dos contratos, a repetição em dobro dos valores descontados e a condenação de cada instituição financeira ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais.

Citados, os Requeridos apresentaram contestações, sendo que o
BANCO C6 CONSIGNADO
demonstrou o fluxo completo da contratação digital via
WhatsApp
, com múltiplos aceites expressos do consumidor, captura de biometria facial com prova de vida, geolocalização coincidente com o endereço residencial do Apelante, além de comprovantes de transferência eletrônica dos valores para conta bancária de sua titularidade. Por sua vez, o
BANCO BMG
apresentou documentação análoga, incluindo faturas do cartão de crédito consignado demonstrando efetiva utilização do produto pelo titular, com saques autorizados e movimentações financeiras.

Após regular instrução processual, sobreveio a sentença de improcedência, cujos fundamentos peço licença para me reportar em homenagem ao princípio da dialeticidade
:

“Vistos.

I - RELATÓRIO

CÍCERO DA SILVA ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA em desfavor do BANCO C6 CONSIGNADO S/A E BANCO BMG S/A. Narrou que, ao consultar o seu saldo bancário, percebeu o crédito de R$ 15.834,27, cuja origem era desconhecida, ato contínuo, entrou em contato com o banco e foi informado que o dinheiro seria oriundo de um empréstimo realizado em 30/08/2022. Contou que, entrou em contato, com o BANCO C6 para proceder com a devolução dos valores, mas não obteve êxito. Da mesma forma, ocorre com o BANCO BMG, o autor alega a existência de empréstimos consignados não autorizados em seu nome. Discorreu acerca do direito. Pleiteou, liminarmente, a suspensão dos descontos em folha de pagamento. Ao final, postulou pela procedência da ação, com a declaração de nulidade dos contratos firmados, bem como a condenação da parte ré em repetição dos débitos em dobro e danos morais. Requereu a gratuidade da justiça e juntou documentos (id. n. 153209843).

Decisão inicial no id. 153693241 concedendo o benefício da gratuidade judiciária à parte autora, deferindo a concessão da tutela provisória e determinando a citação da parte requerida.

Citados, os Requeridos apresentaram contestação no id. 156740244 e 157591366, postularam pela improcedência da ação. Afirmaram que a contratação é regular, que inexiste onerosidade excessiva, abusividade ou ilegalidade nos encargos contratuais. Fundamentaram a impossibilidade de revisão contratual. Rechaçaram o cabimento de indenização por danos morais.

Realizada audiência de conciliação (id. n. 160939190), esta restou inexitosa.

Em resposta à contestação, a parte autora ratificou os termos expostos em sua petição inicial (id. n. 174654213).

Instados quanto a pretensão em produzir provas outras, o requerido pleiteou pela designação de audiência para depoimento pessoal da requerente. Subsidiariamente, postulou o julgamento antecipado da lide, com a improcedência dos pedidos (id. n. 119640058).

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO

De antemão, indefiro o pleito de designação de audiência para colheita do depoimento pessoal da autora. Isso porque o feito trata de matéria de direito, restando dispensável a prova oral.

Dito isso, entendo que é cabível o julgamento antecipado do mérito, já que desnecessária a produção de outras provas, além daquelas já presentes nos autos (art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil).

Estão presentes as denominadas condições da ação, bem como todos os pressupostos necessários à constituição e ao desenvolvimento válido e regular do processo, inexistindo, portanto, óbice à apreciação do mérito.

O pleito inicial encontra amparo no artigo 6o, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor, cuja aplicabilidade à relação decorre do fato de que a autora se enquadra no conceito de consumidor insculpido no art. 2o, do CDC, ao passo que a parte ré se enquadra no conceito de fornecedor de serviços, na forma do art. 3o, §2o, do CDC.

O consumidor é parte hipossuficiente na presente relação processual, dispondo a ré de recursos técnicos necessários à comprovação de suas alegações.

Na sociedade de consumo, o consumidor é, geralmente, mal-informado. Ele não está habilitado a conhecer a qualidade do bem ofertado no mercado, nem a obter, por seus próprios meios, as informações exatas e essenciais. Sem uma informação útil e completa, o consumidor não pode fazer uma escolha livre.

E não é qualquer modalidade informativa que se presta para atender as exigências legais previstas no Código de Defesa do Consumidor.

A informação deve ser correta (verdadeira), clara (de fácil entendimento), precisa (sem prolixidade), ostensiva (de fácil percepção) e em língua portuguesa.

O consumidor bem-informado é um ser apto a ocupar seu espaço na sociedade de consumo. Ocorre que essas informações, muitas vezes, não estão à sua disposição. Por outro lado, por melhor que seja a sua escolaridade, não tem ele condições, por si mesmo, de apreender toda a complexidade do mercado.

Assim, a vulnerabilidade é um traço intrínseco de todos os consumidores, independente das características. A utilização, pelo fornecedor, de técnicas mercadológicas que se aproveitem da hipossuficiência caracteriza a abusividade da prática, nos termos do art. 39, inciso VI, do CDC.

No caso em apreço, no entanto, as circunstâncias fáticas que envolvem a lide conduzem apenas à improcedência da pretensão.

a) Dos empréstimos de crédito pessoal consignados em folha de pagamento

Compulsando as provas trazidas aos autos, vislumbro que os contratos impugnados pela autora estão devidamente assinados, não prosperando a alegação de desconhecimento de seus termos, porquanto, ao que tudo indica, a requerente é pessoa apta e capaz para os atos da vida civil.

Observa-se que os contratos de n° 010114092758 e 010116220251 foram firmados em 28 de março de 2022 e 23 de outubro de 2022, respectivamente, ambos com o C6, e o junto ao Banco BMG o contrato de id. n. 156740253.

Nos dias 30 de março de 2022 foram solicitados os valores de R$ 15.834,27 (id. 157591372), R$ 2.816,51 em 31 de agosto de 2022 (id. 157591375), oriundos do Banco C6, e R$ 1.100,00 no dia 21/09/2022 (id. 156740253) do Banco BMG, cujos importes foram depositados na conta do BANCO BRADESCO, indicada pela parte autora.

Assim, não há falar em nulidade do contrato, tampouco inautenticidade da assinatura, já que em todos os termos constam a foto da consumidora, geolocalização da sua residência e documento de identificação.

Sobre o tema, cito precedente em caso análogo:

(...)

Prosseguindo, registro que os contratos são hígidos, por consequência, inarredável, a improcedência do pedido de declaração de inexistência de relação jurídica em relação aos contratos de empréstimo consignado.

b) Dos danos morais

No tocante ao pedido da autora para ressarcimento dos danos morais sofridos, tenho que não merece acolhimento.

Para a caracterização do dano moral, deve-se levar em conta a violação dos direitos da personalidade enquanto afronta à própria dignidade humana.

Não constatei, a partir da narração dos fatos, qualquer mácula à reputação da requerente, à sua segurança ou tranquilidade. Ademais, a legitimidade conferida aos contratos no tocante à assinatura aposta nos documentos prejudica eventual análise de dano à personalidade no caso concreto.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados por CICERO DA SILVA em face dos BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e BANCO BMG S.A, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Revogo a liminar concedida nos autos.

Custas e honorários, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa em favor do advogado dos Requeridos, pela parte autora. No entanto, suspendo a exigibilidade da autora acerca de tais verbas por ser beneficiária da gratuidade da justiça (artigo 98, §3o do NCPC).”
(ID. 326778397).

Pois bem.

A controvérsia central volta-se à análise da regularidade das contratações de empréstimos consignados impugnadas pelo Apelante, que sustenta jamais ter anuído aos negócios jurídicos, invocando a ocorrência de fraude perpetrada por terceiros.

Antes de adentrar especificamente no exame da prova produzida, cumpre fixar as premissas jurídicas aplicáveis à espécie.

É incontroverso que a relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se o entendimento consolidado na Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Nessa perspectiva, incide o regime de responsabilidade objetiva previsto no artigo 14 do diploma consumerista, cabendo ao fornecedor demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, na forma do parágrafo terceiro do referido dispositivo.

No que concerne à distribuição do ônus probatório, o artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor faculta ao magistrado a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando verificada a verossimilhança das alegações ou sua condição de hipossuficiência técnica, informacional ou econômica.

No caso concreto, o d. Juízo de origem, ao deferir a tutela de urgência, expressamente reconheceu a hipossuficiência do consumidor e determinou a inversão do ônus probatório, atribuindo às instituições financeiras o dever de comprovar a regularidade das contratações impugnadas.

Assentada essa questão, ressai que o Apelante
CÍCERO DA SILVA
invoca a aplicação do Tema n. 1.061 do Superior Tribunal de Justiça, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, que fixou a seguinte tese:

“
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II).
”

A correta compreensão deste precedente qualificado exige atenção às peculiaridades fáticas que lhe deram origem e aos exatos limites da tese jurídica fixada.

O referido paradigma tratou de situação na qual o consumidor impugnou especificamente a autenticidade de assinatura lançada em contrato físico, tendo a instituição financeira quedado inerte quanto à produção de prova pericial grafotécnica, mesmo após oportunizada pelo juízo. Fixou-se, assim, que a simples alegação defensiva de regularidade da contratação não se mostra suficiente quando há impugnação específica da assinatura, incumbindo ao banco demonstrar sua autenticidade mediante perícia ou outros meios de prova tecnicamente adequados.

No caso vertente, contudo, a situação fática apresenta contornos substancialmente diversos.

Primeiramente
, não se trata de contrato físico com assinatura manuscrita passível de exame grafotécnico tradicional, mas sim de contratações formalizadas por meio eletrônico, mediante assinatura digital com captura de biometria facial e prova de vida, em estrita observância ao que dispõe o artigo 10, parágrafo segundo, da Medida Provisória 2.200-2/2001.

Em
segundo luga
r, a impugnação formulada pelo Apelante na petição inicial não se revestiu da especificidade exigida pelo Tema n. 1.061, visto que se limitou à negativa genérica da contratação, sem apontar elementos concretos que infirmassem os documentos apresentados ou sem requerer produção de prova pericial apta a demonstrar eventual divergência entre sua biometria facial atual e aquela capturada no momento das contratações.

Em
terceiro lugar
, e aqui reside distinção fundamental em relação ao precedente paradigma, as instituições financeiras não quedaram inertes, tendo apresentado documentação robusta e tecnicamente adequada para demonstrar a regularidade das contratações eletrônicas.

Este Sodalício teve recentemente a oportunidade de examinar as aludidas questões em situações análogas à presente. Veja-se:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO FINANCEIRO. ASSINATURA DIGITAL. ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DO CONTRATO. TEMA 1.061 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. (...). III. Razões de decidir 3. A regularidade do contrato digital foi demonstrada pela instituição financeira mediante a apresentação de documentos complementares, como cópias de documentos pessoais e comprovantes de depósito na conta da apelante. 4. A ausência de certificação pelo ICP-Brasil não invalida o contrato, conforme a Medida Provisória no 2 .200-2/2001, desde que haja outros meios de prova da autenticidade. 5. O Tema 1.061 do STJ permite a comprovação da autenticidade da assinatura por outros elementos probatórios, como ocorreu no caso em tela. 6. Não foi demonstrada pela apelante qualquer ocorrência de fraude ou vício de consentimento que pudesse justificar a nulidade do negócio jurídico. (...). Tese de julgamento: ‘A regularidade do contrato digital pode ser demonstrada por elementos probatórios diversos, não sendo imprescindível a certificação ICP-Brasil, desde que haja provas suficientes da relação jurídica.’ (...).”
(TJ/MT. RAC 1004134-30.2024.8.11.0002, Relator Dr. Marcio Aparecido Guedes (Juiz Convocado), Primeira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 04/02/2025, DJe: 08/02/2025; destaquei).

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CELEBRADO ELETRONICAMENTE. COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO E USO DOS VALORES. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO PROVIDO. (...). III. Razões de decidir. 4. Comprovado que o valor contratado foi efetivamente creditado na conta da autora e movimentado no mesmo dia, não há falar em inexistência de contratação. 5. A celebração do contrato por meio eletrônico, com senha pessoal e intransferível, é válida e suficiente para demonstrar a regularidade da operação. 6. Falta de prova de defeito na prestação do serviço ou ilicitude na conduta do Banco afasta o dever de indenizar e de restituir os valores descontados. (...). Tese de julgamento: ‘É válida a contratação de empréstimo realizada por meio eletrônico, mediante uso de senha pessoal, quando comprovado o crédito e uso dos valores pelo contratante.’ (...).”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10028585820248110003, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 29/08/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2025).

Examinando detidamente a documentação acostada aos autos pelos Apelados
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
e
BANCO BMG S.A.
, constato que a referida documentação não se resume a simples cópias digitalizadas ou registros unilaterais destituídos de força probatória, como sustenta o Recorrente.

O
BANCO C6 CONSIGNADO
apresentou dossiê probatório minuciosamente detalhado da contratação digital realizada via aplicativo
WhatsApp
, documento este que revela, cronologicamente, todo o processo de formalização ocorrido ao longo de aproximadamente 05 horas, no dia 28 de março de 2022 (Cf. ID. 326778366).

Os registros demonstram que o Apelante iniciou o contato com a instituição financeira mediante o envio da mensagem "
Olá
",
utilizando o número de telefone que corresponde exatamente àquele indicado pelo próprio Apelante em sua petição inicial
. Naquela oportunidade, após ser solicitado, o consumidor forneceu seu número de CPF para localização da proposta de crédito previamente cadastrada. Ainda, autorizou expressamente a consulta de suas informações junto ao Instituto Nacional do Seguro Social, mediante aceite ao Termo de Autorização previsto na Instrução Normativa 100 do INSS. E, ao arremate, enviou, por iniciativa própria, fotografias de seu documento de identidade, frente e verso (
vide
ID. 326778372), confirmando em seguida que as imagens estavam nítidas e em condições adequadas para análise. Por fim, após receber orientações sobre o processo de captura biométrica,
o consumidor recebeu link para assinatura eletrônica mediante biometria facial e prova de vida
, com a captura exitosa da biometria facial do consumidor
.

A propósito, a comparação entre a imagem biométrica capturada no momento da contratação e a fotografia constante do documento de identidade apresentado pelo próprio Apelante nos autos permite verificar, sem margem a dúvidas razoáveis, tratar-se da mesma pessoa, com características físicas plenamente coincidentes (
vide
ID. 326778372).

Ademais, encontra-se juntados ao ID. 326778367 dos autos o comprovante de transferência eletrônica demonstrando ter sido creditado na conta corrente de titularidade exclusiva do Apelante, o valor de R$ 15.834,27, e, em 31 de agosto de 2022, após o refinanciamento, foi creditado o valor de R$ 2.816,51 (
Cf
. ID. 326778370).

O
BANCO BMG
apresentou documentação análoga, incluindo os termos de adesão ao cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, comprovantes de transferência eletrônica do saque autorizado no valor de R$ 1.100,00 (
Cf.
ID. 326778354) para a mesma conta bancária de titularidade do Apelante, além das faturas mensais do cartão de crédito ao ID. 326778356.

Particularmente relevante é a análise das faturas do cartão BMG de ID. 326778356, que demonstram movimentações financeiras efetivas realizadas pelo titular, incluindo:
(i)
saque autorizado de R$ 1.100,00 em 21 de setembro de 2022;
(ii)
cobrança de seguro prestamista;
(iii)
incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor;
(iv)
compra no estabelecimento comercial "
Eletromarista
" em 14 de novembro de 2022;
(v)
refinanciamento do saldo devedor em outubro de 2023 mediante parcelamento em múltiplas prestações.

Tais movimentações revelam não apenas a existência formal do contrato, mas sua efetiva utilização pelo titular ao longo de considerável período temporal.

O Apelante sustenta ter sido vítima de fraude perpetrada por terceiros que se utilizaram indevidamente de seus dados pessoais e de sua imagem para contratar os empréstimos consignados, invocando a aplicação da Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Sua tese não prospera
, eis que a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes configura hipótese de fortuito interno, relacionada ao risco inerente à atividade empresarial desenvolvida,
pressupõe, contudo, a efetiva demonstração de elementos concretos que evidenciem a ocorrência de fraude
.

Na situação vertente, ao contrário de se verificarem indícios de irregularidade,
todos os elementos probatórios convergem no sentido da regularidade das contratações
:

i)
A biometria facial foi capturada de pessoa cujas características físicas correspondem àquelas do Apelante, conforme se extrai da comparação com o documento de identidade por ele próprio apresentado;

ii)
O número de telefone utilizado para as interações via
WhatsApp
é o mesmo declarado pelo Recorrente em sua documentação;

iii)
Os valores foram creditados em conta bancária de sua exclusiva titularidade; e

iv)

As interações mantidas ao longo do processo de contratação demonstram conhecimento detalhado de seus dados pessoais, de seu benefício previdenciário e de suas informações cadastrais.

Não se identifica, portanto, a participação de terceiro estranho à relação jurídica
.

Logo, reconhecida a regularidade das contratações, os descontos realizados no benefício assistencial do Apelante decorrem de obrigações validamente assumidas, em estrita observância às disposições da Lei n. 10.820/2003, que autoriza expressamente a consignação de parcelas de empréstimos mediante autorização do beneficiário.

Não se configura, deste modo, cobrança indevida apta a ensejar a restituição prevista no diploma consumerista, seja na forma simples ou em dobro
.

Pelos mesmos fundamentos,
não há falar em indenização por danos morais
, visto pressupor a ocorrência de ato ilícito, comissivo ou omissivo, que viole direitos da personalidade, causando efetivo abalo à honra, à imagem, à intimidade ou à dignidade da pessoa humana.

No caso vertente,
inexiste ato ilícito praticado pelas instituições financeiras
, sendo que os descontos realizados decorrem de contratos validamente celebrados, mediante manifestação livre e consciente de vontade do consumidor, constituindo legítimo exercício de direito pelos credores.

A toda evidência, o mero desconto de parcelas contratualmente avençadas não configura ofensa a direitos da personalidade, não caracteriza abalo à honra ou à dignidade do consumidor, não enseja dano moral indenizável.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
CÍCERO DA SILVA
,
mantendo integralmente a sentença de primeiro grau por este e por seus próprios fundamentos
.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
majoro
a condenação em honorários advocatícios para
15% (quinze por cento)
, mantida a suspensão da exigibilidade, tendo em vista a gratuidade da justiça deferida (art. 98, § 3o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025